Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-71.2026.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000043-71.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 29/05/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO PELA VIA ELEITA – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela defesa dos réus Ubirajara Fernandes de Oliveira e Thiago Garcia Lopes contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara que, por unanimidade, julgou improcedente a ação de habeas corpus impetrada em favor dos pacientes, a qual buscava o trancamento parcial da Ação Penal Militar n. 2001004-40.2025.9.13.0002, sob a alegação de falta de justa causa e atipicidade da conduta em relação a três fatos específicos ligados aos crimes de abandono de posto e descumprimento de missão. O acórdão embargado fundamentou a denegação da ordem na premissa de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente cabível quando a ilegalidade é demonstrada de plano. Naquela oportunidade, este colegiado entendeu que as teses defensivas – relativas a suposto erro material na escala de serviço do dia 09/04/2022 e ao cumprimento parcial de ordens de patrulhamento nos dias 14 e 22/04/2022 – demandariam a produção de provas e o aprofundamento da análise dos fatos, incompatíveis com o rito célere e a natureza da ação de habeas corpus. Em suas razões recursais (Evento 40), os embargantes sustentam a existência de contradição interna no julgado. Argumentam que as provas coligidas ao processo – especialmente a escala de serviço, o boletim de ocorrência e o termo de depoimento do sargento responsável pela fração – seriam suficientes para demonstrar, prontamente e sem necessidade de novas diligências, que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO pacientes não tinham obrigação de cumprir as notas de serviço mencionadas na denúncia ou que agiram dentro de sua discricionariedade funcional. Os embargantes insistem que a documentação apresentada impõe o acolhimento dos pedidos, pois comprovaria a inocência dos pacientes em relação ao patrulhamento preventivo questionado. Com tais argumentos, os embargantes requerem o acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e determinado o trancamento parcial do processo criminal na instância de origem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Senhores desembargadores, após uma análise pormenorizada das razões apresentadas pelos embargantes e do acórdão combatido, concluo que o presente recurso não merece acolhimento, devendo ser integralmente rejeitado. Os embargos de declaração, no sistema processual brasileiro, possuem finalidade estritamente integrativa, destinando-se a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial. Não se trata de uma via recursal destinada a promover o reexame do conjunto de provas ou a rediscussão do mérito da causa apenas porque a parte não concorda com o resultado do julgamento e com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador. Após a análise criteriosa e aprofundada dos argumentos apresentados pela defesa em cotejo com o inteiro teor do acórdão embargado, verifico que não existe qualquer contradição interna a ser sanada. O vício da contradição, para fins de acolhimento de embargos de declaração, exige a demonstração de uma incoerência lógica e intrínseca ao próprio julgado. Tecnicamente, a contradição ocorre quando as premissas adotadas pelo magistrado colidem entre si ou quando a fundamentação segue um caminho que se revela incompatível com a conclusão final (dispositivo). Trata-se, portanto, de um defeito de estrutura lógica interna, não se confundindo com o inconformismo da parte em relação à valoração das provas ou à interpretação do direito aplicada ao caso concreto. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido. 2. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na espécie. 3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025. Grifo nosso). No caso em exame, os embargantes sustentam que o acórdão seria contraditório ao afirmar a necessidade de dilação probatória, enquanto, na visão da defesa, os documentos já acostados aos autos seriam suficientes para o imediato trancamento da ação penal. Contudo, ao analisar a fundamentação exposta no acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se que a decisão é inteiramente coerente com as premissas estabelecidas para o julgamento de ações constitucionais dessa natureza. Este colegiado estabeleceu como premissa fundamental que o trancamento da persecução criminal via habeas corpus é medida excepcionalíssima, justificável apenas quando a atipicidade ou a ausência de justa causa forem constatáveis de plano, sem qualquer necessidade de valoração subjetiva de fatos. Ao confrontar essa premissa com os fatos narrados – especialmente o suposto erro na escala de serviço do dia 09/04/2022 e a interpretação dos dados de GPS dos dias 14 e 22/04/2022 –, o acórdão embargado concluiu que tais elementos não ostentam a clareza solar necessária para dispensar a instrução processual. Veja-se: Os impetrantes sustentam que a imputação relativa aos fatos do dia 09/04/2022 deve ser trancada porque a ordem de patrulhamento (estabelecida para o período entre 06h15min e 07h00min) extrapolava o turno de serviço dos militares, o qual se encerraria às 06h00min. A argumentação defensiva parte da presunção de que existiu um erro material inescusável na confecção da escala e de que tal erro confere ao militar a prerrogativa de simplesmente ignorar a diretriz emanada do comando. Contudo essa premissa não pode ser admitida como verdade absoluta e incontestável no estreito limite cognitivo da presente ação. A aferição sobre a natureza da referida nota, a existência de eventual autorização para extensão do turno, a rotina de transição de serviço na unidade militar e a interpretação sistêmica das ordens da Companhia são questões intrinsecamente fáticas. Para que se possa afirmar com segurança que a conduta é atípica, faz-se estritamente necessária a colheita de provas, o que se dará ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório. Idêntico raciocínio se aplica aos fatos ocorridos nos dias 14 e 22/04/2022. A tese dos impetrantes baseia-se na afirmação de que a presença da viatura policial no setor de patrulhamento por lapsos de dez a trinta minutos, dentro da janela temporal de quarenta e cinco minutos determinada pela escala, seria suficiente para caracterizar o cumprimento integral da missão, afastando a tipicidade do abandono de posto. Esse argumento defensivo, embora legitimamente construído, constitui o próprio mérito da ação penal. A denúncia (Evento 1, ANEXO7) está embasada não apenas no tempo de permanência aferido pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS), mas em um contexto mais amplo apontado por investigações preliminares, indicando que a guarnição teria se afastado da região de patrulhamento antes do término do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO horário estipulado sem qualquer autorização superior, dirigindo-se para locais diversos e estranhos à missão confiada. Apurar se a diretriz operacional da unidade exigia a permanência ininterrupta no local durante todo o período designado, ou se apenas a passagem periódica satisfazia a ordem, é tarefa que demanda valoração probatória densa. Tentar solucionar essa controvérsia probatória em sede de habeas corpus, de rito célere e sumário, significaria desvirtuar completamente a finalidade do instituto em questão, transformando-o em indevida instância de julgamento antecipado do mérito criminal. Portanto, o que a defesa rotula como contradição é, em realidade, uma divergência interpretativa. O acórdão não se contradiz ao reconhecer a presença dos documentos nos autos e, simultaneamente, considerar que tais papéis são insuficientes para um julgamento antecipado de mérito. Pelo contrário, a decisão mantém a integridade da via eleita ao reafirmar que o habeas corpus não admite a dilação probatória nem o revolvimento exaustivo de elementos fáticos que ainda estão sob análise no juízo de origem. A manutenção dessa premissa é essencial para evitar o desvirtuamento do instituto e a supressão das instâncias ordinárias de julgamento criminal militar. Dessa forma, resta demonstrado que o acórdão embargado não padece de qualquer vício lógico, tendo enfrentado a matéria com clareza e deduzido conclusão que guarda perfeita simetria com a fundamentação apresentada. As razões apresentadas nos embargos revelam apenas a discordância dos embargantes com o entendimento de que as questões suscitadas exigem instrução criminal para serem resolvidas. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos e declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator